Tribunal: TJDFT
Processo: 0014727-43.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014727-43.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDMILTON OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA DO CERTAME. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. I. Não se reveste de ilegalidade a eliminação de candidato portador de patologia expressamente prevista no edital como incapacitante. II. Aplicação excepcional da teoria do fato consumado para preservar a investidura ocorrida há mais de seis anos que revela a aptidão para o exercício das atribuições do cargo. III. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta ofensa aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de aplicação da teoria do fato consumado por ser incompatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos. Aduz ofensa ao entendimento firmado no tema 476 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput, incisos I e II, ambos da Constituição Federal, bem como quanto a alegada ofensa ao entendimento firmado no tema 476 do STF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, realizou a distinção da situação retratada, assentando que: “No entanto, no caso vertente há particularidade que torna imperativa a aplicação da teoria do fato consumado. A teoria do fato consumado tem sido corretamente repudiada para consolidar situações jurídicas respaldadas em provimentos judiciais precários que depois restaram desconstituídos. Entretanto, a aplicação excepcional da referida teoria não pode ser descartada em caráter peremptório, pois o Direito não é indiferente à realidade das relações e situações jurídicas que podem se apresentar revestidas de grande extraordinariedade. Essa excepcionalidade é divisada nos autos: embora os exames iniciais tenham constatado patologia que pudesse justificar a inaptidão para o cargo, houve a regular investidura do Apelado nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal depois da aprovação no curso de formação, sendo certo que ingressou na corporação e está em efetivo exercício há mais de 6 anos, inclusive com a conclusão de cursos e referências elogiosas dos superiores. (fls. 292/299) Vale dizer, fatos supervenientes acabaram evidenciado que o Apelado atende às exigências físicas para o exercício do cargo e a situação consolidada não pode simplesmente ser revertida, sobe pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da supremacia do interesse da própria Administração Pública.” (ID 27003031 - Pág. 6 e 7). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010